Tribunal: TJMT
Processo: 0012635-14.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0012635-14.2017.811.0041
Recorrente: DENIFALDO FILÓ
Recorrido: TARCÍSIO MENUSI e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95818954) interposto por DENIVALDO FILÓ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível (id. 93059981):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“(...)1. Não se mostra possível analisar em agravo interno matéria não suscitada nas contrarrazões ao apelo raro, por se tratar de inovação recursal. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.”(AgInt no REsp 1545364/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 20/02/2019) (AgInt. n° 0012635-14.2017.811.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/06/2021)”
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 932, V do CPC, ao fundamento de que a decisão não especificou onde a decisão recorrida contrariou o constante das alíneas “a”, “b” ou “c” do aludido dispositivo.
(ii) contrariedade ao art. 1.013 do CPC, ao fundamento de que foram consideradas apenas e tão somente as razões recursais, eis que não lhe foi facultado a apresentação de contraminuta ao recurso de apelação. Justifica que o recurso devolve toda a matéria ao tribunal por forma do aludido dispositivo legal.
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 96071494).
Não houve recolhimento do preparo quando da interposição, em razão da alegada gratuidade de justiça. Todavia, ausente deferimento nesse sentido nos autos (Certidão id. 96134994).
Intimado para comprovar a condição de hipossuficiente, o recorrente manifestou apenas que estaria impossibilitado momentânea de arcar com o preparo recursal, razão pela qual a gratuidade almejada foi indeferida (id. 99100970).
Devidamente intimado para providenciar o recolhimento do preparo, o recorrente não o fez, eis que deixou transcorrer o prazo para tanto (Certidão no id. 101637460).
O recorrente comunicou a interposição de agravo em autos apartados (id. 100817459), sendo estes distribuídos a priori à uma das Câmaras Julgadoras. Todavia, retornaram à esta Vice-Presidência por decisão do então relator, manifestando a distribuição equivocada dos autos do RAI n° 1016021-22.2021.811.0000.
Consigne-se que o RAI 1016021-22.2021.811.0000 não foi conhecido ante a sua manifesta inadmissibilidade.
É o relatório.
Decido.
Deserção
Afere-se que no id. 99100970, esta Vice-Presidência determinou a intimação do recorrente para recolher o preparo, fazendo consignar o seguinte:
“Ante o exposto, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação do mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o devido recolhimento, sob pena de deserção” (grifei).
O recorrente, após intimado para tanto, deixou escoar o prazo concedido, sem qualquer manifestação nos autos (a exceção da comunicação do recurso incabível). Nesse contexto, quando desatendida a determinação ou atendida a destempo, o recurso há de ser declarado deserto.
Além da previsão contida no art. 1.007, caput, do CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. (...) 2. Hipótese em que não ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante e, não recolhido o preparo no prazo fixado, deve ser decretada a deserção do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 187/STJ: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e de retorno dos autos." 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517591/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.769.760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021). IV. O não recolhimento do preparo recursal, bem como sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1732695/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça